Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CLUBE DE BENEFÍCIOS DOTS. COBRANÇA DE ANUIDADE. PONTOS NÃO CREDITADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. A resistência à pretensão da parte autora levada a efeito pelo réu denota a existência de interesse de agir. Pelo mesmo motivo, não há perda do objeto se a quantia pleiteada não foi restituída. Preliminares rejeitadas.
3. Se as evidências mostram que a anuidade do clube de benefícios foi descontada do cartão de crédito do autor entre julho de 2022 e maio de 2023 (ID 56948294), e o extrato mostra que os pontos respectivos foram creditados pela última vez em 14 de junho de 2022 (ID 56948307), devida a restituição da quantia paga nos meses em que os pontos não foram creditados.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Se a recorrente promove o desconto da anuidade do clube de benefícios, mas não credita os pontos correspondente, merece prestígio a sentença que determinou a restituição em dobro do valor indevidamente descontado.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.